Tribunal: TJES
Processo: 5016543-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016543-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTHER VASCONCELLOS PEDRUZZI e outros (4)

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DAS CONSTRUTORAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por empresas do grupo Lorenge contra acórdão que negou provimento às apelações das construtoras e do Banco Bradesco S. A. e deu parcial provimento ao recurso dos autores apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da hipoteca, a outorga da escritura pública e a condenação das rés construtoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. As embargantes alegam omissão e contradição quanto à não extensão da condenação por danos morais ao banco e quanto à ausência de enfrentamento das teses de inexistência de ato ilícito, mero inadimplemento contratual e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se o acórdão é omisso ou contraditório ao reconhecer solidariedade entre banco e construtoras para a baixa da hipoteca, mas manter a condenação por danos morais apenas contra as construtoras; (II) estabelecer se houve omissão quanto aos argumentos de ausência de ato ilícito das construtoras e de configuração de mero inadimplemento contratual; (III) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos modificativos para estender a condenação ao banco ou excluir a indenização por danos morais; e (IV) verificar se há caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito ou à simples insurgência contra o resultado do julgamento.

O órgão julgador deve enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mas não precisa rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A solidariedade reconhecida entre o banco e as construtoras limita-se à obrigação de fazer consistente no cancelamento do gravame hipotecário, pois o banco detém a titularidade do direito real de garantia e deve ser alcançado pelo comando judicial necessário à baixa registral.

A Súmula 308 do STJ torna a hipoteca inoponível ao adquirente que cumpriu suas obrigações e vincula o banco ao cancelamento do gravame, mas não impõe automaticamente responsabilidade indenizatória por danos morais.

A responsabilidade civil por danos morais exige demonstração individualizada de conduta, dano e nexo causal, razão pela qual a solidariedade na obrigação de fazer não se confunde com solidariedade na obrigação de indenizar.

As construtoras assumiram, na Cláusula 31, Parágrafo Primeiro, do instrumento particular de promessa de compra e venda, a obrigação de solicitar o cancelamento da hipoteca no prazo de 180 dias após a quitação integral do preço, e o descumprimento dessa obrigação constitui a causa direta da insegurança e da restrição à plena disponibilidade jurídica do imóvel.

O banco somente poderia proceder à baixa do gravame após receber comunicação formal da quitação, providência atribuída às construtoras, de modo que não se identifica mora, ato ilícito autônomo ou nexo causal suficiente para estender à instituição financeira a condenação por danos morais.

A demora superior a quatro anos após a quitação do imóvel, somada à averbação de execução movida pelo credor hipotecário contra as construtoras na matrícula do bem, supera o mero inadimplemento contratual e configura situação de insegurança, angústia e restrição prolongada ao direito de propriedade.

O acórdão afastou a tese de mero aborrecimento ao reconhecer que a inércia das construtoras privou os adquirentes do pleno exercício do direito de propriedade e gerou temor concreto de perda do bem, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável.

Os precedentes invocados pelas embargantes tratam de simples atraso na baixa da hipoteca, sem os elementos agravantes presentes no caso concreto, razão pela qual não afastam a conclusão adotada no acórdão embargado.

Os embargos possuem pretensão infringente ao buscar a extensão da condenação ao banco ou a exclusão da indenização por danos morais, sem que exista vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

A complexidade técnica da distinção entre solidariedade na obrigação de fazer e responsabilidade indenizatória afasta, no caso, a caracterização dos embargos como manifestamente protelatórios para fins de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A solidariedade para cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa de hipoteca não implica, por si só, responsabilidade solidária por danos morais. 2. A responsabilidade civil indenizatória exige imputação individualizada de conduta ilícita e demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima. 3. O descumprimento, pelas construtoras, da obrigação contratual de solicitar o cancelamento da hipoteca após a quitação do imóvel configura causa eficiente do dano moral quando priva os adquirentes, por período prolongado, da plena disponibilidade jurídica do bem. 4. A demora superior a quatro anos na baixa da hipoteca, associada à averbação de execução na matrícula do imóvel quitado, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável. 5. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXII; PC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Cláusula 31, Parágrafo Primeiro, do instrumento particular de promessa de compra e venda.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; STJ, AgInt no AREsp 1.729.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15-03-2021; STJ, AgInt-AREsp 2.731.261, j. 18-06-2025; STJ, AgInt-AREsp 2.655.075, j. 20-12-2024; STJ, AgInt-PET-AREsp 2.127.363, j. 07-12-2023; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.137864-5/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.

5016543-53.2022.8.08.0024
.

EMBARGANTES: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES.

EMBARGADOS: ESTHER VASCONCELLOS PEDRUZZI E EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ.

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

L
orenge
SPE 137 E
mpreendimento Imobiliário Ltda., Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. e Lorenge S. A. Participações
(id 17145318) opuseram embargos de declaração em face do acórdão (id 16915552), que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora embargantes e por
B
anco Bradesco
S. A.
, dando parcial provimento apenas ao recurso dos autores, Esther Vasconcellos Pedruzzi e Eduardo Meneguelli Muniz, para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, determinando que o percentual de 15% (quinze por cento) incida sobre o valor atualizado da causa.

Sustentam as embargantes, em síntese, a existência de dois vícios no acórdão: (I) contradição e omissão, porquanto o julgado, a despeito de reconhecer expressamente a responsabilidade solidária entre o Banco Bradesco S. A. e as construtoras pela baixa da hipoteca e de afirmar que a execução averbada pelo próprio banco sobre a matrícula do imóvel gerou insegurança à adquirente, manteve a condenação por danos morais exclusivamente em face das empresas do grupo Lorenge, silenciando sobre os fundamentos que justificariam a exclusão da instituição financeira dessa condenação; e (II) omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos relativos à ausência de ato ilícito praticado pelas construtoras e à configuração do caso como mero inadimplemento contratual insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Os embargos, contudo, não merecem prosperar.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação rigidamente vinculada, vocacionado à integração ou ao esclarecimento da decisão judicial. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sua admissibilidade circunscreve-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como instrumento de revisão do mérito ou de simples insurgência contra o resultado do julgamento. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, cumprindo-lhe apreciar, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, exigência que se extrai,
a contrario sensu
, do art. 489, §1º, IV, do CPC, sem que dela se extraia o dever de explicitação exaustiva de cada linha argumentativa levantada pelos recorrentes. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, por sua vez, somente se revela viável em hipóteses verdadeiramente excepcionais, quando a supressão do vício reconhecido implique, como consequência lógica necessária e inevitável, a modificação do resultado do julgamento.

O primeiro vício apontado pelas embargantes não resiste ao exame sistemático do acórdão. A alegação de contradição interna repousa sobre a premissa de que, reconhecida a solidariedade entre banco e construtoras para fins do cancelamento da hipoteca, a exclusão da instituição financeira da condenação indenizatória por danos morais configuraria incoerência lógica que contaminaria a integridade do julgado. Contudo, a assertiva parte de um equívoco de base que compromete a validade do raciocínio: a identificação, indevida, entre solidariedade na obrigação de fazer e responsabilidade indenizatória pelos danos decorrentes do inadimplemento dessa obrigação, como se fossem institutos que se confundem ou que, necessariamente, se comunicam. Não o são. Cuida-se de planos jurídicos autônomos, regidos por fundamentos e pressupostos distintos.

Nesse sentido, a solidariedade reconhecida pelo acórdão entre banco e construtoras diz respeito, tão somente, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento do gravame hipotecário. Nesse âmbito, o banco é litisconsorte passivo necessário porque detém a titularidade do direito real de garantia que onera o imóvel, e apenas um comando judicial que lhe seja diretamente dirigido produz eficácia plena perante o Cartório de Registro de Imóveis. A Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça resolve a questão da inoponibilidade da hipoteca ao adquirente que cumpriu suas obrigações, vinculando juridicamente o banco ao cumprimento da obrigação de cancelar. Essa solidariedade é, portanto, de natureza essencialmente prestacional e registral: está circunscrita ao plano da obrigação de fazer e à eficácia executiva da decisão judicial quanto ao levantamento do ônus real.

A responsabilidade pelos danos morais, de outra parte, exige a demonstração individualizada de nexo de causalidade entre a conduta do agente responsabilizado e o resultado lesivo suportado pela vítima. É precisamente nesse ponto que a leitura integral e sistemática do voto vencedor revela a linha argumentativa coerente que, ainda que não desdobrada em capítulo autônomo, subjaz à delimitação subjetiva da condenação indenizatória. O acórdão centraliza o inadimplemento gerador do dano na conduta omissiva das construtoras relativamente à obrigação expressamente pactuada na Cláusula 31, Parágrafo Primeiro, do instrumento particular de promessa de compra e venda (id 11583130): a de solicitar o cancelamento da hipoteca no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a quitação integral do preço. Trata-se de obrigação contratual, pessoal e específica das promitentes vendedoras, cujo descumprimento constitui o fato gerador direto e imediato da situação de insegurança, angústia e privação da plena disponibilidade jurídica do bem suportada pelos adquirentes por mais de quatro anos.

A obrigação do banco, por contraste, é de natureza legal, derivada da Súmula 308/STJ, e condicionada, em sua exigibilidade concreta, à iniciativa prévia das promitentes vendedoras. Somente após receber a comunicação formal da quitação, providência que cabia exclusivamente às construtoras, porquanto eram elas as detentoras da informação sobre a extinção da dívida do adquirente perante o agente financeiro, estaria o banco em condições materiais e jurídicas de proceder ao levantamento do ônus hipotecário. Sem essa comunicação prévia, o banco não se encontrava em mora, não havia praticado qualquer ato ilícito autônomo em detrimento dos adquirentes e não dispunha dos elementos necessários para agir. O encadeamento causal é, portanto, linear: o silêncio das construtoras, em descumprimento da obrigação contratual que assumiram, bloqueou o dever de agir da instituição financeira e, por consequência lógica, constitui a causa eficiente e exclusiva do dano moral reconhecido no acórdão. Inexiste nexo causal autônomo e suficiente entre a conduta omissiva do banco e os danos experimentados pelos adquirentes que justifique a extensão da condenação moral à instituição financeira.

Essa distinção entre solidariedade obrigacional e responsabilidade civil indenizatória não é novidade no direito pátrio. É perfeitamente admissível que um réu seja parte legítima na demanda e deva cumprir solidariamente a obrigação de fazer, sem que, por isso, responda pela reparação dos danos morais decorrentes do inadimplemento cujo fato gerador é atribuível exclusivamente à conduta de outro corréu. Legitimidade passiva e responsabilidade indenizatória operam em planos logicamente distintos: a primeira refere-se à pertinência subjetiva da relação processual; a segunda exige a imputação individualizada de conduta culposa e a demonstração do nexo de causalidade entre essa conduta e o dano reparável. O acórdão observou essa distinção com rigor, e a ausência de explicitação mais analítica desse ponto não configura omissão sanável por via declaratória, pois a inteligência da decisão é plenamente apreensível da leitura integral do julgado.

Não é demais observar, ademais, que a tese das embargantes possui inequívoco caráter infringente, revelado pela própria formulação alternativa dos pedidos. As empresas do grupo Lorenge pugnam, em caráter principal, pela extensão da condenação ao banco, resultado que em nada afeta a própria responsabilidade das construtoras, visto que a solidariedade passiva não diminui a obrigação individual de cada devedor solidário — e, em caráter subsidiário, pela exclusão integral dos danos morais, evidenciando o verdadeiro intento recursal: obter, por via oblíqua e inadequada, a supressão da condenação que lhes foi imposta. Os embargos de declaração não constituem o veículo processual apto a esse fim.

O segundo vício apontado pelas embargantes, suposta omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos argumentos relativos à ausência de ato ilícito das construtoras e à configuração do caso como mero inadimplemento contratual insuficiente para gerar dano moral, é ainda mais claramente destituído de fundamento.

O voto vencedor, em seu item 1.2, dedicou análise específica e aprofundada à controvérsia sobre a natureza da situação vivenciada pelos adquirentes. O Relator afastou expressamente a tese do mero aborrecimento, identificando dois elementos de qualificação fática que distinguem o caso concreto dos precedentes invocados pelas embargantes. O primeiro é a extensão temporal da omissão: a autora quitou o imóvel em 2018 e, passados mais de 4 (quatro) anos, ainda se via privada do pleno exercício do direito de propriedade, impedida de registrar o bem em seu nome e de dele dispor livremente. O segundo é a circunstância agravante da averbação de execução movida pelo próprio credor hipotecário contra as construtoras sobre a matrícula do imóvel já integralmente quitado pelos autores (id 11583686, AV-2-55.903), situação que, objetiva e concretamente, criou na adquirente fundado e legítimo temor de perda do bem pelo qual havia pagado a integralidade do preço.

Esses dois elementos distintivos afastam, de plano, a aplicabilidade dos precedentes invocados pelas embargantes. Tanto o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Cível 1.0000.19.137864-5/001) quanto o AgInt no AREsp 1729628/SP (STJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/03/2021) tratam do simples atraso no cumprimento da obrigação de baixa da hipoteca, em contextos desprovidos dos elementos de agravamento fático capazes de qualificar o inadimplemento contratual ordinário e transformá-lo em violação ao direito de propriedade. O caso dos autos, contudo, não se reduz a um simples atraso: há mais de quatro anos de inércia absoluta após a quitação, combinada com a averbação de execução sobre a matrícula do imóvel, criando risco concreto e imediato de perda do bem. Essa conjugação de fatores rompe definitivamente com a normalidade do inadimplemento contratual e configura situação de efetiva e prolongada restrição ao direito constitucional de propriedade (CF, art. 5º, XXII), transcendendo em muito o âmbito do mero dissabor cotidiano.

O acórdão não estava obrigado a rebater, individualmente, cada precedente citado pelas construtoras em suas razões recursais, tampouco a promover análise comparativa exaustiva entre as situações fáticas de cada julgado. Cumpriu adequadamente o dever constitucional e legal de fundamentação ao identificar com precisão o fato gerador qualificado do dano, ao aplicar a categoria jurídica do dano moral
in re ipsa
ao caso concreto e ao apoiar sua conclusão em três precedentes específicos e recentes do Superior Tribunal de Justiça que, em situações análogas, reconheceram a indenizabilidade do dano (AgInt-AREsp 2.731.261, j. 18-06-2025; AgInt-AREsp 2.655.075, j. 20-12-2024; AgInt-PET-AREsp 2.127.363, j. 07-12-2023). Esses precedentes, cronologicamente mais recentes e juridicamente mais específicos do que aqueles invocados pelas embargantes, refletem o estado atual da jurisprudência do STJ sobre a matéria e foram adequadamente aplicados pelo acórdão, afastando, pela via do precedente qualificado, a tese do simples aborrecimento.

Em suma, inexistem, no acórdão recorrido, os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC. Em ambos os pontos suscitados, o que se verifica é inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado e tentativa de rediscutir, pela via inadequada dos aclaratórios, teses recursais que foram expressamente apreciadas e afastadas. Os embargos possuem, nesses termos, nítido caráter infringente, incompatível com a função integrativa e aclaratória que lhes é própria. No que respeita ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pela embargada Esther Vasconcellos Pedruzzi, entendo que a complexidade técnica da distinção arguida pelas embargantes no primeiro ponto, ainda que juridicamente improcedente, afasta, neste caso específico, a qualificação do recurso como manifestamente protelatório para fins da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.